Tribunal: TJDFT
Processo: 0714581-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

1. É cabível a renovação de pedido de consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, quando já se passou tempo razoável desde a última consulta, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.